Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702243-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: E. A. O. REPRESENTANTE LEGAL: M. C. G. O. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre o dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, matéria objeto de precedente do Supremo Tribunal Federal, que foi decidido no julgamento do RE 1.008.166/SC (Tema 548). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). No mesmo sentido, o acórdão recorrido decidiu que (ID 12465629): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FATO CONSUMADO ACOLHIDA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 3°, I, DO CPC VIGENTE. ART. 53 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Não configura fato consumado a matrícula de criança em creche pública em decorrência de decisão que antecipa a tutela recursal em agravo de instrumento, mesmo confirmada no julgamento do mérito. Sentença desconstituída. 2. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto que o art. 208 assegura educação em creche e pré-escola, às crianças de até cinco anos de idade. 3. O art. 4o, inc. IV, da Lei n.o 9.394/96 - Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional - impõe ao Poder Público o dever de providenciar o acesso de todas as crianças a creches e pré-escolas. 4. O Distrito Federal não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil ao autor a pretexto de haver fila de espera. 5. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Julgamento com base no art. 1.013, § 3°, I, do CPC. Pedido julgado procedente. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário de ID 12645409. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014